Tribunal: TJDFT
Processo: 0744980-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744980-24.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ANTONIO LUIZ VIANA RIBEIRO DECISÃO GEAP – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 72488055, autos originários) proferida na ação cominatória proposta por ANTÔNIO LUIZ VIANA RIBEIRO, que deferiu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Recebo a emenda à inicial de Id. 72315386. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca a autorização integral do tratamento, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo em desfavor da requerida e em favor do autor, incluindo toda a medicação prescrita pela equipe médica, qual seja: 1) Irinotecano 125mg/m2 com redução de dose 15% - dose calculada: 145mg EV a cada duas semanas; 2) Avastin 10mg/kg - dose calculada: 700mg EV a cada duas semanas. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que os documentos acostados aos autos corroboram as alegações do autor de necessidade do tratamento, bem como a negativa injustificada da requerida de autorizar/fornecer. Ademais, não cabe ao plano de saúde interferir no tratamento prescrito pelo médico especialista, sendo o Rol de Procedimentos da ANS é meramente exemplificativo. No mesmo sentido encontra-se o entendimento do Eg. TJDF. Vejamos o julgado transcrito abaixo: [...] Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a negativa injustificada de autorização/fornecimento do tratamento do autor pode causar danos de difícil reparação, inclusive com o agravamento do seu quadro de saúde. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do NCPC: " [...] Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a requerida autorize/forneça, imediatamente, o tratamento do autor, qual seja: 1) Irinotecano 125mg/m2 com redução de dose 15% - dose calculada: 145mg EV a cada duas semanas; 2) Avastin 10mg/kg - dose calculada: 700mg EV a cada duas semanas, sob pena de multa diária fixada por este juízo, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se, urgentemente, o requerido a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A agravante-ré é uma associação sem fins lucrativos na modalidade de autogestão. Assim, aos seus planos de assistência à saúde não incidem as normas do CDC, observado o que dispõe a Súmula 608 do e. STJ, in verbis: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (grifo nosso) Logo, a relação jurídica entre paciente e entidade de autogestão é regida pelo Código Civil e pela Lei 9.656/98. Registre-se que, embora a relação jurídica não seja disciplinada pelo CDC, os contratos de seguro e assistência à saúde são pactos de cooperação e solidariedade, informados pelos princípios da boa-fé objetiva - com seus deveres de lealdade e proteção - e da função social, arts. 421 e 422, do CC, tendo o objetivo precípuo de assegurar ao beneficiário, quanto aos riscos inerentes à sua saúde, o tratamento e acompanhamento necessários à manutenção do bem jurídico mais caro ao ordenamento jurídico, de modo a preservar a dignidade e a própria vida do usuário do plano. Da análise dos autos originários, vê-se do relatório médico (id. 72266037) elaborado em 01.09.20 pela Dra. Tania Coelho Pedreira que o agravado-autor, com 77 anos, é portador de glioblastoma (tumor maligno cerebral), já foi submetido a procedimento cirúrgico para remoção do tumor, que não foi integral, sendo submetido a radioterapia e quimioterapia, e necessita com urgência do seguinte tratamento oncológico ambulatorial, devido a risco de progressão da doença e morte, in verbis: “Irinotecano 125mg/m2 com redução de dose 15%- dose calculada: 145mg EV a cada duas semanas e Avastin 10mg/kg-dose calculada: 700mg EV a cada duas semanas” A agravante-ré recusou a cobertura do tratamento (id. 72267410 e seguintes), pois: “A indicação clinica informada não consta descrita na bula/manual registrado na ANVISA (uso offlabel), dessa forma não possui obrigatoriedade de cobertura conforme Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, atualizada pela RN 428/2018 da ANS. Solicitamos que verifique com o seu médico uma alternativa para tratamento para que possamos reanalisar o pedido.” O rol de procedimentos e eventos em saúde previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelas operadoras dos planos. Ademais, a jurisprudência do e. STJ orienta que "o contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura" (AgInt no AREsp 622.630/PE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017). Desse modo, se o plano tem cobertura para a patologia do agravado-autor, não pode recusar o tratamento prescrito pela médica assistente, sob alegação de que é de uso offlabel e não está previsto no rol da ANS, o qual não é exaustivo. E, diante da gravidade do quadro clínico do agravado-autor, a negativa de cobertura do tratamento contraria os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, arts. 421 e 422, ambos do CC, e restringe os direitos fundamentais à vida e à saúde do paciente, que são inerentes à natureza do contrato. Quanto ao pedido subsidiário formulado em sede liminar, para se determinar a substituição do medicamento por outros que estão disponíveis no rol de tratamento da ANS e que fazem parte da política de quimioterápicos da Geap, referido pleito não foi examinado pela r. decisão agravada, logo, vedado ao Tribunal analisar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Em conclusão, os elementos dos autos evidenciam a ausência de probabilidade de provimento do recurso. Quanto à multa fixada e o seu valor, não há perigo iminente de dano, pois a agravante-ré, na contestação, informa e comprova que, intimada da r. decisão que deferiu a tutela de urgência, autorizou o fornecimento do tratamento oncológico ao agravado-autor (id. 74131746). Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 8 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora